Tribunal: STJ
Processo: 8023536-25.2019.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2295781 - BA(2023/0027741-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: B B P S
AGRAVANTE
: B P W G DE R L
AGRAVANTE
: B P S F S D DE T E V M
ADVOGADOS
: MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
RENATO RESENDE BENEDUZI - RJ149028
DANIELA SANTOS BOMFIM - BA027431
LAYANNA PIAU VASCONCELOS - BA033233
RAPHAELA RODRIGUES NEVES DE SOUZA - BA065844
AGRAVADO
: L E M DE M F
AGRAVADO
: K P L
AGRAVADO
: P L L
AGRAVADO
: S C E G E S
AGRAVADO
: R C E E L - E
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. PRECLUSÃO PRO JUDICATO
QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO CDC.
VULNERABILIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
CONDIÇÃO DE INVESTIDOR PROFISSIONAL OU QUALIFICADO.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRETENSÃO DE REVISÃO DAS
PREMISSAS FÁTICAS E DE INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E
AGRAVO NÃO PROVIDO.
5/STJ.
1. Caso em que o Tribunal de origem assentou que a insurgência relativa à
inversão do ônus da prova já havia sido apreciada em agravo anterior, sem
impugnação oportuna, reconhecendo a ocorrência de preclusão
.
pro judicato
2. A Corte local, a partir da análise do conjunto probatório e das
circunstâncias concretas da contratação, reconheceu a vulnerabilidade técnica
dos autores, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e consignou a
inexistência de comprovação da condição de investidores profissionais ou
qualificados.
3. Também com base nos elementos dos autos, afastou-se a eficácia da
cláusula de eleição de foro, diante da inexistência de subscrição do
regulamento do fundo e do potencial prejuízo à instrução probatória.
4. A pretensão de afastar tais conclusões demanda reexame de fatos e provas
e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em recurso
especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ; precedente:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.851.478/RJ,
em
DJEN de
3/11/2025,
10/11/2025.
5. Agravo não provido.

Documento eletrônico VDA55099302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e69255a-538b-4c3f-a13b-bf25b90ad6ae

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:06
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e69255a-538b-4c3f-a13b-bf25b90ad6ae

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2295781 - BA(2023/0027741-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: B B P S
AGRAVANTE
: B P W G DE R L
AGRAVANTE
: B P S F S D DE T E V M
ADVOGADOS
: MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
RENATO RESENDE BENEDUZI - RJ149028
DANIELA SANTOS BOMFIM - BA027431
LAYANNA PIAU VASCONCELOS - BA033233
RAPHAELA RODRIGUES NEVES DE SOUZA - BA065844
AGRAVADO
: L E M DE M F
AGRAVADO
: K P L
AGRAVADO
: P L L
AGRAVADO
: S C E G E S
AGRAVADO
: R C E E L - E
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. PRECLUSÃO PRO JUDICATO
QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO CDC.
VULNERABILIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
CONDIÇÃO DE INVESTIDOR PROFISSIONAL OU QUALIFICADO.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRETENSÃO DE REVISÃO DAS
PREMISSAS FÁTICAS E DE INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E
AGRAVO NÃO PROVIDO.
5/STJ.
1. Caso em que o Tribunal de origem assentou que a insurgência relativa à
inversão do ônus da prova já havia sido apreciada em agravo anterior, sem
impugnação oportuna, reconhecendo a ocorrência de preclusão
.
pro judicato
2. A Corte local, a partir da análise do conjunto probatório e das
circunstâncias concretas da contratação, reconheceu a vulnerabilidade técnica
dos autores, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e consignou a
inexistência de comprovação da condição de investidores profissionais ou
qualificados.
3. Também com base nos elementos dos autos, afastou-se a eficácia da
cláusula de eleição de foro, diante da inexistência de subscrição do
regulamento do fundo e do potencial prejuízo à instrução probatória.
4. A pretensão de afastar tais conclusões demanda reexame de fatos e provas
e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em recurso
especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ; precedente:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.851.478/RJ,
em
DJEN de
3/11/2025,
10/11/2025.
5. Agravo não provido.

Documento eletrônico VDA54773994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:28
Código de Controle do Documento: b4235133-c4ca-4540-974f-b8dda2d9a936

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por B. B. P. S. e outros contra
decisão da 2a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que inadmitiu recurso
especial manejado com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
O recurso especial foi interposto contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, por unanimidade, julgou improvido o agravo de
instrumento e declarou prejudicado o agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a
competência do Juízo da Comarca de
e afastou a cláusula de eleição de foro
Salvador/BA
constante do regulamento do fundo de investimento.
No julgamento, o Tribunal de origem, em síntese, em seu mérito, manteve a
competência do Juízo de
e afastou a cláusula de eleição de foro, diante da ausência
Salvador/BA
de subscrição do regulamento pelos agravados, da vulnerabilidade técnica destes em relação às
instituições financeiras e da incidência do Código de Defesa do Consumidor, além de consignar
inexistirem elementos que demonstrem a condição de investidores profissionais ou qualificados.
No recurso especial, os recorrentes apontaram violação aos arts. 1.015, XI, e 507 do
aos arts. 2o e 51, IV, do CDC; aos arts. 107 e 113, § 1o, I, do
; e ao
do
CPC/2015;
CC/2002
art. 63
bem como, subsidiariamente, aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
CPC/2015,
sustentando, em suma, inexistência de preclusão quanto à inversão do ônus da
CPC/2015,
prova, inaplicabilidade do CDC, validade da cláusula de eleição de foro e omissão do acórdão
recorrido.
A decisão de admissibilidade negou seguimento ao recurso especial, ao fundamento
de incidência da
quanto às teses recursais e inexistência de negativa de prestação
Súmula 7/STJ
jurisdicional.
No agravo em recurso especial, os agravantes reiteram as teses do apelo nobre,
alegam deficiência de fundamentação da decisão de inadmissibilidade, afastamento indevido da
competência do STJ e não incidência da Súmula 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo comporta conhecimento, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, mas não merece provimento, como será demonstrado em
seguida, pois as teses recursais não ultrapassam o óbice das Súmulas 7 e 5 do STJ.
No tocante à alegada inexistência de preclusão quanto à inversão do ônus da prova, o
acórdão recorrido assentou, com base no histórico processual, que a matéria já havia sido
decidida em agravo anterior, sem impugnação oportuna, inexistindo fatos novos ou documentos
supervenientes. A revisão dessa conclusão pressupõe o reexame do encadeamento fático-
processual e dos atos praticados no processo, providência vedada em recurso especial.
De igual modo, a controvérsia relativa à incidência do CDC, à vulnerabilidade
técnica dos agravados e à inexistência de comprovação da condição de investidores profissionais
ou qualificados foi resolvida a partir da análise do conjunto probatório, inclusive com referência
Documento eletrônico VDA54773994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:28
Código de Controle do Documento: b4235133-c4ca-4540-974f-b8dda2d9a936

ao regramento da Comissão de Valores Mobiliários e às circunstâncias concretas da contratação.
Alterar esse entendimento demandaria nova apreciação dos fatos e das provas, o que encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
Ainda, quanto à validade da cláusula de eleição de foro e à alegada manifestação de
vontade decorrente de comportamento ou de ata de assembleia, a pretensão recursal envolve
interpretação de cláusulas contratuais e exame do suporte fático que embasou a conclusão do
Tribunal de origem acerca da inexistência de subscrição do regulamento e do potencial prejuízo
à instrução probatória, incidindo, simultaneamente, os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse ponto, a orientação da Quarta Turma desta Corte é firme no sentido de que a
qualificação do contratante como consumidor, bem como a natureza de adesão do contrato e a
validade de cláusulas nele inseridas, quando definidas pelas instâncias ordinárias a partir das
provas dos autos, não podem ser revistas em recurso especial. Ilustrativamente, de minha lavra,
transcrevo abaixo acórdão recente onde foi consignado que a qualificação do recorrido como
consumidor e do contrato como de adesão, fundada na análise fática, atrai a incidência das
Súmulas 5 e 7 do STJ:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE
ARBITRAGEM EM CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que reconheceu a relação consumerista e a
natureza de contrato de adesão em contrato de compra e venda de imóvel,
declarando nula a cláusula de arbitragem imposta ao consumidor.
2. A recorrente sustenta ausência de vulnerabilidade e hipossuficiência do
recorrido, alegando que este adquiriu o imóvel com intuito de investimento,
além de afirmar que o contrato não seria de adesão, pois as partes teriam
liberdade para definir suas cláusulas.
3. O Tribunal de origem fundamentou que a relação jurídica é de natureza
consumerista, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC), e que a
cláusula de arbitragem é abusiva e nula, conforme o
VII, do CDC.
art. 51,
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se o recorrido pode ser
enquadrado como consumidor, mesmo tendo adquirido o imóvel com intuito
de investimento; e (II) saber se a cláusula de arbitragem em contrato de
adesão pode ser considerada válida em relação de consumo.
III.
Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor para amparar o investidor ocasional, que não desenvolve a
atividade de investimento de maneira reiterada e profissional.
6. A qualificação do recorrido como consumidor e do contrato como de
adesão foi fundamentada pelo Tribunal de origem na análise de fatos e
provas dos autos, cuja revisão é vedada em recurso especial, conforme as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. É nula a cláusula de contrato de consumo que determina a utilização
compulsória da arbitragem, sendo que o ajuizamento de ação pelo
consumidor perante o Poder Judiciário caracteriza sua discordância em
submeter-se ao juízo arbitral.
IV. Dispositivo
8. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.851.478/RJ,
julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025.

Documento eletrônico VDA54773994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:28
Código de Controle do Documento: b4235133-c4ca-4540-974f-b8dda2d9a936

Diante do exposto, nego provimento ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o
recurso especial. Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do CPC, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites dos §§ 2o e 3o e eventual gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54773994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:28
Código de Controle do Documento: b4235133-c4ca-4540-974f-b8dda2d9a936

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.295.781 / BA
Número Registro: 2023/0027741-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05413734320178050001 5413734320178050001 80235362520193050000 80235362520198050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B B P S
AGRAVANTE : B P W G DE R L
AGRAVANTE : B P S F S D DE T E V M
ADVOGADOS : MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - RJ092518
FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
RENATO RESENDE BENEDUZI - RJ149028
DANIELA SANTOS BOMFIM - BA027431
LAYANNA PIAU VASCONCELOS - BA033233
RAPHAELA RODRIGUES NEVES DE SOUZA - BA065844
AGRAVADO
: L E M DE M F
AGRAVADO
: K P L
AGRAVADO
: P L L
AGRAVADO
: S C E G E S
AGRAVADO
: R C E E L - E
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Documento eletrônico VDA55077664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:21
Código de Controle do Documento: 60af0aca-62fc-4448-9d39-7c1acc23f779

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:21
Código de Controle do Documento: 60af0aca-62fc-4448-9d39-7c1acc23f779